Tribunal: TJBA
Processo: 8050415-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050415-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NAUTITEC SERVICOS DE REPAROS EM MOTORES NAUTICOS LTDA - ME Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: IREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA DESNECESSÁRIA. MULTA TRIBUTÁRIA DE 60%. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHCIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela Nautitec Serviços de Reparos em Motores Náuticos Ltda. – ME contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho/BA que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, na qual se alegavam irregularidades na constituição do crédito tributário, nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ausência de juntada do processo administrativo fiscal, caráter confiscatório da multa aplicada e ocorrência de prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as matérias suscitadas pela executada podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal atende aos requisitos legais de validade; (iii) determinar se a ausência de juntada do processo administrativo fiscal compromete a higidez do título executivo; e (iv) verificar a existência de caráter confiscatório da multa aplicada e a ocorrência de prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa de caráter excepcional, admitido apenas para exame de matérias de ordem pública ou verificáveis de plano, desde que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ. 4. As alegações relativas à irregularidade na constituição do crédito tributário exigem análise do conjunto fático-probatório e eventual produção de provas, circunstância incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 5. A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal contém todos os requisitos exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e pelo art. 202 do CTN, incluindo identificação do devedor, valor do débito, origem e natureza do crédito, fundamento legal e data da inscrição em dívida ativa, inexistindo vício formal apto a comprometer sua validade. 6. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/80, cabendo ao executado produzir prova inequívoca para afastar essa presunção, ônus do qual não se desincumbiu. 7. A juntada do processo administrativo fiscal não constitui requisito de validade da execução fiscal, sendo suficiente a apresentação da Certidão de Dívida Ativa, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. A multa tributária correspondente a 60% do valor do imposto, prevista no art. 42, II, “d”, da Lei Estadual nº 7.014/1996, não apresenta caráter confiscatório, pois a jurisprudência do STF considera abusivas, em regra, apenas as penalidades que atingem ou superam 100% do valor do tributo. 9. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, exige a suspensão do processo por ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis e posterior inércia da Fazenda Pública, circunstâncias não verificadas no caso, uma vez que o exequente adotou sucessivas diligências para a satisfação do crédito. 10. A demora na prática de atos processuais decorrente do funcionamento do aparato judiciário não pode prejudicar a parte que diligenciou regularmente, conforme orientação da Súmula 106 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade somente é admissível na execução fiscal para o exame de matérias de ordem pública ou verificáveis de plano, que não demandem dilação probatória. 2. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos dos arts. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e 202 do CTN constitui título executivo válido e goza de presunção relativa de certeza e liquidez. 3. A juntada do processo administrativo fiscal não é requisito de validade da execução fiscal, bastando a apresentação da CDA regularmente constituída. 4. A multa tributária fixada em percentual inferior a 100% do valor do tributo, quando prevista em lei, não configura, em regra, caráter confiscatório. 5. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige demonstração de inércia da Fazenda Pública após a suspensão do processo nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §5º, 3º e 40; Lei Estadual nº 7.014/1996 (BA), art. 42, II, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 106; STJ, REsp nº 1.893.489/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.09.2021, DJe 23.09.2021; STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STF, ARE nº 1.518.776/MA, j. 27.11.2024, pub. 03.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050415-59.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante a NAUTITEC SERVIÇOS DE REPAROS EM MOTORES NÁUTICOS LTDA. – ME e Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.